Tribunal: TJDFT
Processo: 0711162-97.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONTEXTO FÁTICO ÚNICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença penal que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pelos crimes de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei no 10.826/2003) e embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), e absolvendo-o da imputação de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003), sob fundamento de consunção entre os delitos. O recurso ministerial pretende a condenação pelo crime de porte, defendendo a autonomia das condutas e a inaplicabilidade do princípio da consunção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida deve ser absorvido pelo delito de disparo de arma de fogo, em razão da aplicação do princípio da consunção; (ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a condenação autônoma pelo porte, afastando o reconhecimento do contexto fático único.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da consunção aplica-se quando um crime constitui meio necessário ou fase preparatória para outro, havendo nexo de dependência entre as condutas e unidade de contexto fático.
4. O conjunto probatório revela que o disparo de arma de fogo foi praticado imediatamente após o porte da arma, sem demonstração de um comportamento autônomo ou finalidade diversa entre os dois delitos.
5. A prova testemunhal colhida, especialmente os relatos dos policiais, confirma a simultaneidade dos atos e o encadeamento lógico e contínuo entre o porte e os disparos, sem solução de continuidade.
6. A ausência de elementos que evidenciem um porte anterior ou desvinculado dos disparos impede o afastamento da consunção, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
7. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo nulidade ou necessidade de retificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se o princípio da consunção entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida e disparo de arma de fogo quando ambos são praticados em contexto fático único, sem demonstração de conduta autônoma.
2. O porte de arma configura crime-meio quando realizado exclusivamente para viabilizar o disparo, sendo por este absorvido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, arts. 15 e 16, § 1o, IV; Lei no 9.503/97, art. 306; CP, arts. 69 e 72; CTB, art. 293.